Tribunal: TCU
Processo: 013.685/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6238/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os atos de concessão adiante relacionados foram disponibilizados para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 013.685/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Etelvina Francisca Rebhaim Bossle (XXX.392.939-XX); Ivonete Cabral Bossle (XXX.193.319-XX); Wilma Maciel Arruda (XXX.345.929-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Florianópolis/SC - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 1.7.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício dos atos iniciais de pensão civil constantes do presente processo, levando-se em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos.